Tribunal: TJPA
Processo: 0811747-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811747-78.2022.8.14.0000 SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO DE ORIGEM: 0801912-55.2022.8.14.0133 IMPETRANTE: DR. LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB/PA 15.927 PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA FIRMIANO AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 22 da Lei 11.340/2006 RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO ______________________________________________________ EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP. 2. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes. 3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811747-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA FIRMIANO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811747-78.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801912-55.2022.8.14.0133

IMPETRANTE: DR. LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB/PA 15.927

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA FIRMIANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 22 da Lei 11.340/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811747-78.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801912-55.2022.8.14.0133

IMPETRANTE: DR. LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB/PA 15.927

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA FIRMIANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 22 da Lei 11.340/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA FIRMIANO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

De acordo com a impetração, o Paciente teve contra si medida preventiva decretada no dia 12/07/2022, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher, sendo a vítima sua ex-companheira.

Narra que houve pedido de revogação de medida segregacionista, a qual restou infrutífera, sendo que o demandante se encontra custodiado desde o dia 15/08/2022 eis que, de boa-fé, se apresentou por vontade própria na delegacia, sem ter conhecimento de que havia um mandado de prisão contra si, ocasião em que foi detido.

Alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, sendo a custodia neste caso utilizada como antecipação de eventual pena, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Ressalta que o coacto já reside em outra cidade, tendo recomeçado a vida trabalhando como marceneiro, não havendo a possibilidade de causar nenhum mal a suposta vítima.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente para revogar a segregação, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão se julgar necessário e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 29/08/2022, por meio de Ofício 31/2022-GAB /VCrim (Id 10844858).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que que manteve a custódia (ID 10733386) está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Pois bem, verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração da ofendida, e indícios suficientes de autoria de que dia 08.05.2022, a vítima requereu medidas protetivas contra o ofensor em função de supostas ameaças praticadas por ele com uso de uma faca. No dia 07.07.2022, o oficial de justiça diligenciou até o local indicado pela vítima como sendo a residência do requerido para intimá-lo acerca das medidas, tendo solicitado ajuda da ofendida para localizá-lo. Enquanto o oficial de justiça foi buscar apoio policial, a vítima abriu o imóvel e o ofensor saiu com uma faca, tentando atingi-la, somente não conseguindo, pois, a requerente fugiu e se abrigou em um local próximo.

Conforme consta em decisão que decretou a prisão do ofensor, ressalta-se a gravidade dos fatos, tendo o acusado ameaçado a ofendida, destruído os bens da residência da mesma além de ter lhe surpreendido com um ataque com uma faca. Como bem estabelece o art. 313, III do CPP, a prisão preventiva é admitida em crimes envolvendo violência doméstica como forma de garantir a execução das medidas protetivas. No caso em tela, resta caracterizada a periculosidade concreta do acusado, de modo que as demais cautelares, neste momento, não se mostram como suficientes para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Em análise dos autos, verifica-se que não há fatos novos a considerar.

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA FIRMIANO, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3
. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022